Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPAÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O afastamento das qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao tribunal do júri, só é viável quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.